Tribunal: TJSP
Processo: 1016240-43.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
* EMBARGOS DE TERCEIRO – Possessória – Oposição após o trânsito em julgado do processo de conhecimento (processo no 1003565-48.2017.8.26.0037) – Impossibilidade, em razão do disposto no art. 675, caput, do CPC – Falta de interesse de agir por inadequação da via eleita – Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC - Recurso

Ementa:
* EMBARGOS DE TERCEIRO – Possessória – Oposição após o trânsito em julgado do processo de conhecimento (processo no 1003565-48.2017.8.26.0037) – Impossibilidade, em razão do disposto no art. 675, caput, do CPC – Falta de interesse de agir por inadequação da via eleita – Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC - Recurso provido*